Tribunal: TJDFT
Processo: 0711592-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711592-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERT WOLFGANG ANTONIUS JUNIOR AGRAVADO: ALCIRENE VIEIRA DA SILVA, G. W. D. S. A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Gert Wolfgang Antonius Júnior em face da r. decisão (ID 25006656) que, nos autos do Inventário dos bens deixados por Gert Wolfgang Antonius, deferiu requerimento de habilitação de Alcirene Vieira da Silva, pretensa companheira do de cujus. Alega o Agravante, em resumo, que a habilitação da Agravada, somente baseada no fato de ela ter ingressado com Ação de Reconhecimento de União Estável (Processo no 702251-31.2021.8.07.0005), não se justifica e traz prejuízo ao processo. Assevera que a antecipação de tutela requerida pela Agravada na supracitada ação foi indeferida. Destaca que a Agravada foi companheira do falecido somente até novembro de 2010, tendo a união sido reconhecida e dissolvida por sentença prolatada em 20/3/2012 (ID 25008464), anos antes do falecimento do pai do Agravante, que ocorreu em 6/11/2020. Defende, assim, que o simples ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável não justifica o deferimento da habilitação da Agravante no inventário. Informa que a Agravada é genitora do outro herdeiro, menor de idade, e que ela tem intenção de tumultuar o processo, tendo inclusive se apossado de bens do espólio. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada no que tange ao deferimento de habilitação da Agravada. Recebidos os autos, determinei que o Agravante juntasse prova documental da informação sobre o indeferimento da antecipação de tutela requerida nos autos do Processo n.o 0702251-31.2021.8.07.0005, no qual a Agravada pleiteia o reconhecimento da existência de união estável com o de cujus na data do óbito. Em resposta, o Agravante juntou os documentos de IDs 25158865 e 25158890, que demonstram a inexistência, até o momento, de decisão que reconheça a união estável pleiteada pela Agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, a despeito de a Agravada alegar a existência de união estável com o de cujus à época da abertura da sucessão, tal circunstância, até o momento, não foi reconhecida pelo juízo competente nos autos da ação proposta com essa finalidade (IDs 25158865 e 25158890). Ao que consta do processo de origem, a união estável da Agravada com o falecido durou até novembro de 2010 e foi reconhecida e dissolvida por sentença prolatada em 20/3/2012 (ID 25008464), anos antes do falecimento do pai do Agravante, que ocorreu em 6/11/2020. Nesse contexto, considero incabível, por ora, a habilitação da Agravada nos autos do processo de inventário, pois isso depende de prova documental da situação alegada. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA COMPANHEIRA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM CURSO. HABILITAÇÃO EMINVENTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA DE QUINHÃO. 1. São da competência do juízo sucessório as decisões de todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento. Contudo, a comprovação da condição de companheira exige dilação probatória, o que, conforme o artigo 612 do Código de Processo Civil, é inadmissível nos autos de inventário, impossibilitando a habilitação. Nesses casos, deve a matéria ser remetida às vias ordinárias, para apreciação e julgamento pelo Juízo da Vara de Família. Na hipótese, revelam os autos o tramite de ação da espécie em outra unidade da federação, sendo, pois, da competência daquele juízo avaliar se há elementos suficientes ao deferimento de tutela, visando assegurar o direito de quem se diz ex-companheira do autor da herança. 2. A interposição de ação de reconhecimento de união estável post mortem é motivo suficiente para que seja determinada a reserva do quinhão em ação de inventário. (Informativo n.o 314, TJDFT). 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 998198, 20160020445730AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 2/3/2017. Pág.: 572/609) (Grifou-se) Presente, portanto, a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também se evidencia, pois, se mantida a habilitação da Agravada no inventário, pode haver nomeação dela como inventariante, com potencial prejuízo processual às demais partes do processo. Registro não se afigurar, no momento, dano à Agravada, uma vez que, como representante do herdeiro menor de idade (ID 81329243 do processo de origem), terá a possibilidade de acompanhar todos os termos do processo. Assim, defiro a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada no que tange à habilitação da Agravada no processo de origem. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator